Tribunal: STF
Processo: ADPF 533
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.



    1. Arguição contra acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou à Administração Pública a apuração de irregularidades no pagamento de pensão por morte, com notificação de pensionistas para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Situações individuais que guardam particularidades não homogêneas. Não preenchimento do requisito da subsidiariedade. 



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    3. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    4. Embargos de declaração rejeitados.